Tribunal: STF
Processo: Rcl 82590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO. ATIVIDADES RESTRITAS AO CARGO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.209, DE 1997. DELEGAÇÃO A PARTICULARES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADI Nº 3.395/DF E ADPF Nº 347/DF. VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Civil Pública nº 0000331-45.2016.5.05.0005, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF.
 
2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado da Bahia e de empresas privadas, visando à declaração de ilicitude da terceirização de atividades penitenciárias.
 
3. Informa que a ação foi julgada procedente, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, no qual se apontava preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versava sobre contrato administrativo.
 
4. Alega que o acórdão do TRT da 5ª Região não observou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI nº 3.395/DF, “diante da competência temática específica da Justiça do Trabalho não lhe cabe discutir a legalidade ou não do contrato cogestão do sistema prisional baiano firmado entre o Estado da Bahia e a Reclamante. Não lhe cabe julgar uma ação civil pública ajuizada pelo MPT cujo principal pedido foi a extinção dos “contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional LTDA e Socializa Empreendimentos Serviços de Manutenção LTDA”, a abstenção de “renovar ou firmar novos contratos” e abstenção “de fornecer ao Estado da Bahia e de admitir trabalhadores para o exercício das atribuições da polícia penal”, para a execução de um contrato administrativo já celebrado, fruto de procedimento licitatório” (e-doc. 1, p. 12).
 
5. Afirma tratar-se de temática complexa, que demanda esforços coordenados de diversos setores do Poder Público, em razão do estado de coisas inconstitucional que marca o sistema penitenciário brasileiro, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 347 (e-doc. 1, p. 12).
 
6. Informa que, “não por outra razão, esta Corte, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 138, requerida pelo Estado da Bahia, deferiu parcialmente o pedido, para suspender a antecipação de tutela concedida no processo principal — ACP nº 0000331-45.2016.5.05.0005 — do qual se origina a decisão ora reclamada” (e-doc. 1, p. 12), motivo pelo qual requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem.
 
7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho ou improcedente a ação civil pública, à luz da ADPF nº 347/DF.
 
8. Em 06/08/2025, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 30).
 
9. A reclamante, em sede de agravo regimental (e-doc. 5), reafirma que, da petição inicial da ação civil pública, infere-se que a discussão gira em torno da validade dos contratos administrativos firmados entre o Estado da Bahia e o ora agravante, por meio do qual se permitiu a terceirização, em sistema de cogestão, da operacionalização do sistema prisional, pois tanto a causa de pedir quanto os pedidos trazem questões de direito administrativo fundadas na invalidade do negócio jurídico realizado pela Administração Pública.
 
10. Alega que a Justiça laboral não é o locus adequado para processar e julgar tal demanda, na esteira da ADI nº 3.395/DF e da ADPF nº 347/DF, com as quais o ato reclamado guarda estrita aderência, o que demonstra e justifica o pedido de reforma da decisão monocrática e a concessão da tutela de urgência.
 
11. Insiste em seu entendimento no sentido de que não compete à Justiça laboral processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo MPT para discutir a validade do objeto da terceirização e da higidez dos contratos administrativos celebrados entre o Estado e a ora agravante, destinados à operacionalização do sistema prisional — matéria administrativa. Cita precedentes desta Corte Suprema.
 
12. Requer seja a decisão monocrática recorrida reformada e, por conseguinte, seja o pedido inicial julgado procedente, em consonância com o entendimento pacificado deste STF, nos precedentes apontados sobre o tema, e determinada a suspensão da ação originária.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
13. Reanalisando o caso em tela, a partir das razões veiculadas no agravo regimental interposto, mostra-se adequado o seguimento da reclamação.
 
14. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
15. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
16. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
17. Aponta a reclamante, subsidiariamente, que o ato reclamado teria violado o reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais reconhecido do sistema penitenciário brasileiro, afrontando o julgamento proferido na ADPF nº 347/DF:
 
“DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. ADPF. SISTEMA CARCERÁRIO. VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS. FALHAS ESTRUTURAIS. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PENAIS E PRISIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
I. OBJETO DA AÇÃO 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. 
II. CONDIÇÕES CARCERÁRIAS E COMPETÊNCIA DO STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF).  Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). 
III. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS 
3. III. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 
4. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 
5. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um.
IV. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da máqualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. CONCORDÂNCIA PARCIAL COM O VOTO DO RELATOR 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN.
8. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF.
VI. DIVERGÊNCIA DO VOTO DO RELATOR 
9. VI. DIVERGÊNCIA DO VOTO DO RELATOR 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 
10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo.
11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. 
VII. CONCLUSÃO 12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.
(ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2023, p. 19/12/2023).
 
18. Posteriormente, o Plenário do STF, seguindo a sistemática de processos estruturais, homologou o plano Pena Justa, em acórdão assim homologado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANO NACIONAL PARA SUPERAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL. HOMOLOGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME 
1. Homologação de plano em processo estrutural no âmbito de arguição de descumprimento de preceito fundamental. No julgamento de mérito da ação, o STF reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e determinou que a União, em cooperação com o DMF/CNJ, apresentasse plano nacional para a superação da crise, para fins de homologação por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano Pena Justa atende as exigências, diretrizes e finalidades fixadas no julgamento do mérito da ADPF e deve ser homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Critérios para avaliação de planos de ação em processos estruturais. No julgamento do RE 684.612, Tema 698 da repercussão geral (sob minha relatoria), o Tribunal decidiu que, ao intervir em políticas públicas, o Judiciário deve evitar a determinação de medidas pontuais para a solução do problema identificado. Em lugar disso, deve estabelecer finalidades e metas para que o Executivo, no exercício de suas atribuições próprias, apresente plano de ação. 3. Critérios para avaliação de planos de ação em processos estruturais. No julgamento do RE 684.612, Tema 698 da repercussão geral (sob minha relatoria), o Tribunal decidiu que, ao intervir em políticas públicas, o Judiciário deve evitar a determinação de medidas pontuais para a solução do problema identificado. Em lugar disso, deve estabelecer finalidades e metas para que o Executivo, no exercício de suas atribuições próprias, apresente plano de ação.
4. Da mesma forma, a análise do plano de ação pelo Judiciário não deve adentrar as minúcias da política desenvolvida pelos gestores públicos. A avaliação judicial do plano apresentado em processo estrutural deve considerar a sua razoabilidade, que estará caracterizada se o plano contiver: (i) diagnóstico do problema; (ii) objetivos e metas; (iii) ações e cronograma de atuação; (iv) matriz de responsabilidade; (v) matriz de riscos; (vi) previsão de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos; e (vii) mecanismos de monitoramento, avaliação e publicidade.
5. Avaliação do plano Pena Justa. O plano contém fundamentação técnica, matriz de responsabilidade, mecanismos de monitoramento, cronogramas, metas e indicadores de avaliação, além dos outros elementos enunciados acima. Seu conteúdo está estruturado em quatro eixos: (i) controle da entrada e das vagas do sistema prisional; (ii) qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional; (iii) processo de saída da prisão e da reintegração social; e (iv) políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. 
6. As ações e metas previstas em cada um dos eixos atendem aos elementos exigidos no julgamento de mérito, a saber: “(i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão; e (iii)   aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime”. Além disso, o documento cumpre os requisitos exigidos pelo critério de razoabilidade. Para todas as suas medidas, são indicados objetivos gerais, indicadores e metas para os anos de 2025, 2026 e 2027. Por essas razões, o plano deve ser homologado.
7. Embora não seja papel do Judiciário elaborar a política destinada a corrigir a situação fática contestada em um processo estrutural, é legítimo que, ao homologar o plano apresentado, o magistrado leve em consideração eventuais riscos decorrentes de sua implementação, buscando mitigá-los, ou ainda que identifique pontos de omissão. Considerando as preocupações externadas pelo colegiado relativamente a determinadas medidas, o plano deve ser homologado com as ressalvas e acréscimos constantes do voto. 8. Diretrizes para a elaboração dos planos estaduais. A partir da homologação do plano nacional, tem início prazo de seis meses para que Estados e Distrito Federal apresentem seus planos para superar o estado de coisas inconstitucional em até três anos. É necessário que os planos estaduais e distrital reflitam os quatro eixos do plano Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, naquilo que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal, levando em consideração as especificidades regionais. 
8. Diretrizes para a elaboração dos planos estaduais. A partir da homologação do plano nacional, tem início prazo de seis meses para que Estados e Distrito Federal apresentem seus planos para superar o estado de coisas inconstitucional em até três anos. É necessário que os planos estaduais e distrital reflitam os quatro eixos do plano Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, naquilo que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal, levando em consideração as especificidades regionais.
9. Os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais. Além disso, o DMF/CNJ enviará ao STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital.
IV. DISPOSITIVO 
10. Homologação do plano Pena Justa, com as ressalvas e acréscimos constantes do voto, e determinação para que Estados e Distrito Federal elaborem seus planos de ação, a serem apresentados ao STF em até 6 (seis) meses. 
(ADPF nº 347-HomologProcEstrutural/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2024, p. 07/02/2025).
 
19. Assim, o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, homologando o plano Pena Justa. Ocorre que, no ato reclamado, em nenhum momento se analisou a situação carcerária, se avaliou alguma política pública nesse sentido ou houve manifestação sobre questões de política pública de execução penal. Nem se poderia, tendo em vista que a Justiça do Trabalho não é o locus para tanto.
 
20. No caso em tela, alega-se, ainda, que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante desta Corte Suprema, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
21. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
22. No caso dos autos de origem, a Justiça do Trabalho declarou-se competente para processar e julgar a ação civil pública pela qual se acusa o desvio de função dos terceirizados contratados pelo Estado da Bahia, que teriam passado a desenvolver atividade típica de agente penitenciário, cargo público previsto em lei. Aquele Juízo entendeu que o objeto da ação não seria o contrato administrativo, mas a ilicitude da terceirização de atividade típica de servidor público. Confira-se o teor da ementa do acórdão ora impugnado (e-doc. 24, p. 55; grifos e destaques do original):
 
“MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL COLETIVO. A Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83-A e 83-B. É inequívoca a atribuição do poder de polícia aos agentes terceirizados, o que evidencia a ilicitude da terceirização de serviços examinada nos autos, pondo em risco não só a segurança desses trabalhadores, como de toda a sociedade. Cumpre registrar que EC 104/2019 fulminou qualquer controvérsia acerca da natureza das atividades executadas pelos antigos agentes penitenciários, que passou a integrar o sistema de segurança pública, tratando-se de efetivo exercício do poder de polícia. A hipótese dos autos retrata inequívoca delegação a civis de atividade finalística do Estado, que é promover a segurança da população. O Decreto 9.507/2018, que regulamenta a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública dispõe, expressamente, em seu art. 3º, III que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Cuida-se aqui de inelutável dano moral coletivo, qual seja, a injusta lesão que atinge bem jurídico ou interesse de natureza não econômica de determinada comunidade. In casu, o dano moral coletivo foi perpetrado contra o conjunto de trabalhadores terceirizados na atividade de agente disciplinar, indevidamente, assim como à sociedade, que teve tolhido o seu direito à segurança pública, garantida pelo art. 144 da CF/1988.”
 
23. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do julgado reclamado (e-doc. 24, p. 57-58; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão da suposta terceirização ilícita nas unidades prisionais do Estado da Bahia, em que ocorre a chamada "cogestão", especificamente, quanto à contratação de serviços de agente disciplinar, via empresa terceirizada, de forma supostamente fraudulenta, visto que estes exercem as mesmas atribuições do agente penitenciário, que é um cargo público, cujo provimento deve ocorrer por concurso público, nos termos da lei estadual nº 7.209/97.
O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que é vedada a terceirização sempre que as atividades repassadas para empresas terceirizadas se confundirem com as atribuições de cargos permanentes, a teor do Decreto n. 2.271/97, artigo 1º, § 2º, sendo a posição consagrada pelo Tribunal de Contas da União.
O MPT pleiteou na exordial a extinção dos contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, segunda e terceira partes reclamadas, no tocante ao fornecimento do serviço de segurança pública, exercido ilicitamente por agentes de disciplina terceirizados. Ademais, pleiteou a abstenção de tal prática no futuro, providenciando o imediato desligamento dos empregados terceirizados que prestem serviços na qualidade de agentes de disciplina no sistema prisional baiano.
O presente caso guarda similaridade com o que foi objeto de julgamento nos autos do RR 91100-13.2008.5.01.0031, da lavra do eminente Ministro Alberto Luiz Bresciane da 3ª Turma do C. TST, ocasião em que se definiu a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide.
Na oportunidade ficou estabelecido que, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, é irrelevante a natureza (pública ou privada) da avença celebrada entre o tomador dos serviços e a entidade fornecedora da mão de obra, já que o pedido e a causa de pedir estão voltados à tutela de direitos trabalhistas coletivos. Eis o citado precedente:
(...)
Logo, uma vez alegada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Administração Pública Estadual, consistente em expediente fraudulento voltado à sonegação de direitos tipicamente trabalhistas de inúmeros empregados, temos a pretensão de tutela de interesse difuso dos trabalhadores, abarcada pela competência desta Justiça Laboral, conforme previsão do art. 114, I, da Constituição Federal: "I -as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela E